Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-85.2023.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-85.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO MOURA GOMES - CPF: 867.984.481-00 (EMBARGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), LAIS VIDEIRA AMBROSIO - CPF: 427.277.028-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação de concessionária de energia elétrica e manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 20.300,00) e morais, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do autor, decorrente da queda de fio da rede elétrica. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à necessidade de prova pericial, à comprovação dos danos materiais e à configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e adotar o regime de responsabilidade objetiva
,
estabelecer se houve omissão quanto à alegada imprescindibilidade de prova pericial para comprovação do nexo causal
,
determinar se a decisão deixou de fundamentar adequadamente a condenação por danos materiais e
verificar se houve vício quanto ao reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer que a concessionária presta serviço público essencial e que o autor, ainda que utilize energia elétrica em atividade produtiva, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e econômica, aplicando o art. 14 do CDC e adotando a responsabilidade objetiva com inversão do ônus da prova.

A decisão afirma que a prova produzida
,
composta por registros audiovisuais e depoimentos testemunhais firmes e convergentes
,
demonstra que o incêndio teve origem na queda de fio da rede elétrica mantida pela ré, inexistindo indícios de causas externas, o que afasta a alegação de imprescindibilidade de perícia.

O julgado destaca que a concessionária, detentora dos meios técnicos e do dever de fiscalização da rede, não apresentou elemento apto a afastar a presunção de falha na prestação do serviço, inexistindo omissão ou contradição na valoração motivada das provas.

Quanto aos danos materiais, o acórdão registra que os gastos com arrendamento de pasto e recomposição de cercas foram comprovados por documentos idôneos e corroborados por prova oral, sendo genéricas as impugnações da ré e desacompanhadas de prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito reconhecido.

No tocante ao dano moral, a decisão fundamenta que a destruição de parcela significativa da propriedade rural, a perda de pastagem essencial à atividade pecuária, a necessidade de remoção do rebanho e a insegurança decorrente de falha grave em serviço público essencial extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a tranquilidade, a segurança e a dignidade do autor.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e o prequestionamento não autoriza seu acolhimento sem a demonstração de vício decisório, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 14 do CDC às concessionárias de serviço público essencial, respondendo objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando o consumidor utiliza a energia em atividade produtiva, desde que demonstrada sua vulnerabilidade.

A prova testemunhal e audiovisual coerente e convergente pode ser suficiente para comprovar o nexo causal, sendo dispensável a prova pericial quando o conjunto probatório é idôneo e a ré não produz elemento capaz de infirmá-lo.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 1.025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta argui
a existência de omissões e contradições relevantes no julgado
,

a
lega
ndo
, inicialmente, que o
julgad
o
aplicou de forma automática o Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer suposta vulnerabilidade técnica e econômica do autor, sem examinar a inexistência de relação de consumo.

Ressalta
que a energia elétrica era utilizada como insumo essencial da atividade agropecuária desenvolvida pelo demandante, o que afasta a condição de destinatário final e impede a incidência do CDC, nos termos da teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que essa circunstância exclui a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, pontos que não receberam enfrentamento específico, apesar de expressamente suscitados.

Aduz que, no que concerne
à necessidade de produção de per
í
cia para a demonstração do nexo causal
, a decisão colegiada a
fastou a exigência de
tal prova
sem analisar argumentos essenciais, como a impossibilidade de se identificar a origem do incêndio apenas por meio de vídeos e
de
testemunha
s
, a inexistência de laudo técnico elaborado
na
época dos fatos, a ausência de solicitação de vistoria administrativa à
C
oncessionária e a possibilidade concreta de causas alternativas, tais como falhas nas instalações internas, fatores ambientais, combustão espontânea ou intervenção de terceiros.

Aponta
, ainda, contradição lógica no julgado, pois se exige da
C
oncessionária prova da inexistência de falha ao mesmo tempo em que se reconhece a ausência de prova técnica capaz de identificar a causa do evento, em afronta às regras de distribuição do ônus
probatório e à exigência constitucional de demonstração do nexo causal.

Indic
a omissão quanto à condenação por danos materiais,
sob o
argumento de que o acórdão manteve a indenização sem enfrentar a alegação de inexistência de prova idônea dos prejuízos.

Explica
que os valores foram estimados de forma unilateral, sem apresentação de notas fiscais, orçamentos ou laudos técnicos, e sem critério objetivo de apuração, lembrando que o dano material não se presume.

Por fim,
diz que há
contradição e omissão n
o reconhecimento
do dano moral,
sob a justificativa
de que
a Câmara

reconheceu automaticamente a existência de abalo
extrapatrimoni
al em razão da destruição de pastagem e de área de reserva legal vinculadas à atividade econômica do autor.

Argumenta que não houve distinção entre prejuízo patrimonial e lesão a direito da personalidade, nem indicação de qualquer elemento concreto de sofrimento psíquico, moral ou violação à dignidade, destacando que a jurisprudência majoritária afasta
o
dano moral em hipóteses de prejuízo estritamente econômico.

R
equer o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado para afastar as condenações impostas, ou, subsidiariamente, o acolhimento dos
A
claratórios
para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação da Concessionária de energia elétrica e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de incêndio ocorrido em propriedade rural do autor.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à necessidade de prova pericial, à comprovação dos danos materiais e à configuração do dano moral.

Sobre tais matérias, assim ficou consignado no aresto:

“A Concessionária figura como fornecedora de serviço público essencial, ao passo que o autor, ainda que utilize a energia em sua atividade produtiva, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e econômica. Assim, correta a adoção do regime de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, com inversão do ônus probatório, medida já determinada no curso do processo e não infirmada por prova eficaz da ré.

Infere-se dos autos que a prova produzida é coerente, harmônica e suficiente para demonstrar que o incêndio teve origem na queda de fio da rede elétrica mantida pela apelante.

Os vídeos juntados, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, evidenciam a ruptura do condutor e o início do fogo no exato alinhamento da fiação, em período de estiagem, sem qualquer indicativo de descarga atmosférica, queimada agrícola ou intervenção de terceiros.

Nesse ponto, serão transcritos os principais trechos das declarações prestadas pelas testemunhas:

(...)

Vê-se, portanto, que prepostos da própria Concessionária estiveram no local e reconheceram, no momento do ocorrido, a relação entre a queda do fio e o sinistro.

Diante desse cenário, não se sustenta a tese defensiva de que seria indispensável prova pericial, sobretudo porque a apelante, detentora dos meios técnicos e do dever de fiscalização da rede, não produziu qualquer elemento apto a afastar a conclusão extraída das provas já constantes do processo.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que os gastos com arrendamento de pasto e recomposição de cercas foram comprovados por documentos idôneos, além de confirmados pela prova oral.

A apelante limitou-se a impugnações genéricas, sem demonstrar excesso, inexatidão ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido.

Desse modo, é devida a condenação ao ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos (R$20.300,00).

No que concerne ao dano moral, a destruição de parcela significativa da propriedade rural (três alqueires de pastagem e um alqueire de reserva legal), a perda abrupta de pastagem essencial à subsistência da atividade pecuária, a necessidade imediata de remoção do rebanho e a insegurança causada por falha grave na prestação de serviço público essencial extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Tais circunstâncias atingem a tranquilidade, a segurança e a dignidade do produtor rural, configurando lesão a direitos da personalidade.”

V
erifica-se que
foi
enfrent
ada
de modo claro e suficiente a questão relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer que a
ré
presta serviço público essencial e que o autor, ainda que utilize a energia elétrica em atividade produtiva, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica e econômica.

A decisão expressamente adotou o regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art
igo
14 do CDC, com inversão do ônus da prova, sem que a ré tenha produzido elementos aptos a afastar tal conclusão. Não há omissão, mas mera irresignação da embargante com fundamento jurídico que lhe foi desfavorável, o que não se corrige pela via integrativa
.

No tocante à alegada necessidade de p
erícia
para demonstração do nexo causal,
c
onsta do julgado que a prova produzida nos autos, composta por registros audiovisuais e depoimentos testemunhais firmes e convergentes, revelou de forma segura que o incêndio teve origem na queda de fio da rede elétrica mantida pela
apelante
, inexistindo indícios de causas externas, como descarga atmosférica, queimada agrícola ou ato de terceiros.

Ademais, destacou-se que a própria ré, detentora dos meios técnicos e do dever de fiscalização da
rede, não apresentou prova capaz de afastar a presunção de falha na prestação do serviço. Assim, não se identifica contradição, tampouco omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional com valoração motivada das provas
.

Quanto aos danos materiais, o a
rest
o consignou que os prejuízos restaram comprovados por documentos idôneos e pela prova oral, especialmente no que se refere aos gastos com arrendamento de pasto e recomposição de cercas.
A decisão ainda registrou que as impugnações da embargante foram genéricas e desacompanhadas de prova
contundente
.

Dessa forma, a fundamentação atende ao dever constitucional de motivação, não se exigindo o exame pormenorizado de cada argumento deduzido pela parte quando suficientes as razões adotadas para a solução da controvérsia
.

Por fim, no que concerne ao dano moral, o
julgad
o afirm
ou
que a destruição de parcela significativa da propriedade rural, a perda abrupta de pastagem essencial à atividade pecuária, a necessidade imediata de remoção do rebanho e a insegurança decorrente de falha grave em serviço público essencial extrapolam o mero dissabor cotidiano e atingem a tranquilidade, a segurança e a dignidade do autor. Houve, portanto, clara distinção entre prejuízo meramente patrimonial e lesão a direitos da personalidade, com
motiv
ação suficiente para justificar a indenização arbitrada, afastando qualquer alegação de omissão ou contradição
.

Observa-se, assim, que a insurgência deduzida busca, em realidade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, que não se presta à reapreciação da prova nem à reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento, por sua vez, não autoriza o acolhimento de Embargos que não demonstram efetivo vício decisório, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado permanece íntegro, claro e coerente, inexistindo qualquer reparo a ser efetuado.

Pelo exposto,
rejei
t
o os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026